Tribunal: CARF
Processo: 10640.900791/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900791/2012-30
ACÓRDÃO
1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, nos
termos do voto do relator.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
2

Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 148/158, interposto em face do Acórdão no
14-88.136 - 13a Turma da DRJ/RPO, de 19/09/2018, às fls. 136/140, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 3, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório (DD) no 064275970, emitido pela DRF Juiz de Fora - MG, em
04/09/2013, às fls. 48, em que foi reconhecido a totalidade do direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 47.539,82, entretanto não foi suficiente para homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 33193.08025.200112.1.7.02-6104.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 47.539,82, declarado no
PER/DCOMP no 33249.79039.260407.1.3.02-3809, cujos fundamentos da análise eletrônica
realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
3

Diante da não homologação da compensação predita, a TRANSPORTES ALMEIDA
SIMAS LTDA (doravante denominada TRANSPORTES ALMEIDA) apresentou Manifestação de
inconformidade, às fls. 3, e carreou aos autos documentos, às fls 4/43.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, a partir do tópico “Dos fatos”, complementando-o ao final:
(...)
No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
que teriam sido confirmadas todas as antecipações efetuadas a título de
estimativas mensais informadas na DCOMP, no total de R$ 273.393,17, valor
suficiente para a apuração de crédito de saldo negativo de IRPJ de R$ 47.539,82,
tendo em conta o IRPJ devido de apenas R$ 225.853,35.
Entretanto, esse crédito não teria se revelado suficiente para a extinção de todos
os débitos compensados, conforme Detalhamento de Compensação, também
integrante do despacho decisório:
(...)
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 16/09/2013, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 30/09/2013, na qual assim se pronuncia:
1) - DOS FATOS
Em 22/11/2011, foi feito uma DIPJ/2007 ano base 2006, retificadora (segunda),
conforme recibo de entrega n8 30.59.08.94.56-20, para inclusão do benefício fiscal
PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), no valor de R$ 5.996,48, alterando
o saldo negativo de R$ 47.539,82 para R$ 53.536,30.
2) - DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Com a alteração do saldo negativo para mais, foi feito o aproveitamento da
diferença do mesmo no PER/DCOMP n° 33193.08025.200112.1.7.02-6104 de
20/01/2012.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
1 - Cópia DIPJ/2007 Ano Base 2006 (2a retificadora).
2 - Cópia Despacho Rescisório n° 064.2755970 - Processo n° 10640.901.043/2010-
11
3 - Cópia PERD/DECOMP n° 33193.08025.200112.1.7.02-6104
4 - Cópia do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
4

Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de
inconformidade, o órgão preparador encaminhou o processo para julgamento, em
07/10/2013, tendo sido distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório (DD) no 064275970, às fls. 48, e a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 3, a 13a Turma da DRJ/RPO exarou o
Acórdão no 14-88.136, em 19/09/2018, às fls. 136/140, e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. PROVA.
A DIPJ retificadora apresentada para acrescentar dedução de imposto, não
passível de verificação pela autoridade fiscal competente, não é hábil a comprovar
o aumento correspondente do valor do saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 17/10/2018, por meio de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 145, e
apresentou, em 16/11/2018, Recurso Voluntário, às fls. 148/158.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, apresentou arrazoado sobre os
fatos atinentes à espécie e requereu a necessária reforma da r. decisão de primeira instância,
embasado nas seguintes razões fáticas e jurídicas:
a) Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório atacado:
i.
Por apontar como objeto a DCOMP final 3809, mas em sua decisão deixar de
homologar a DCOMP final 6104 e, embora emitido em 04/09/2013, ignorou a
existência da DIPJ 2007 retificadora, enviada em 22/12/2011, na qual estava
demonstrada a origem e o montante do saldo credor da Recorrente, fato este que
provocou a não homologação da compensação requerida;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
5

ii.
Por supressão do direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que foi emitido
sem o Fisco ter lhe intimado para apresentar eventual documentação ou
informações complementares.
b) No mérito, requer a reforma da decisão combatida pois:
i.
a DIPJ 2007 foi retificada dentro do prazo legal, portanto é regular e tempestiva,
não podendo ser ignorada; e
ii.
o Despacho Decisório olvidou da existência da DIPJ 2007 retificadora enviada em
22/12/2011, razão pela qual não houve qualquer questionamento acerca da certeza
ou da liquidez do crédito apurado pelo contribuinte e demonstrado na DIPJ
retificadora.
c) Requereu a conversão do julgamento em diligência.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator
1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

A Recorrente protesta em favor de que seja decretada a nulidade do despacho
decisório, pelos seguintes motivos:
a) Por apontar como objeto a DCOMP final 3809, mas em sua decisão deixar de homologar a
DCOMP final 6104 e, embora emitido em 04/09/2013, ignorou a existência da DIPJ 2007
retificadora, enviada em 22/12/2011, na qual estava demonstrada a origem e o montante
do saldo credor da Recorrente, fato este que provocou a não homologação da
compensação requerida; e
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
6

b) Por supressão do sagrado direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que foi emitido
sem o Fisco ter lhe intimado para apresentar eventual documentação ou informações
complementares.
Quanto à suscitação de supostos erros formais cometidos pelo Despacho Decisório
– item “a” -, trata-se de tema que será analisado com a devida profundidade no tópico seguinte:
“Da Prejudicial do Mérito”.
No que tange ao conjecturado cerceamento à ampla defesa e ao contraditório,
esclareço inicialmente que, em homenagem a estes princípios esculpidos no inciso LV, art. 5o, da
Constituição Federal1, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração
Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e
do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação
subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo federal (Lei no
9.784/1999).
A par disso, nos termos do Decreto no 70.235, de 19722, somente se pode cogitar
de declaração de nulidade do ato administrativo quando este tiver sido lavrado por agente
incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma fase
posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as demais
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas quando
resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na
solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame
não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade do ato administrativo em
questão, dado que foi lavrado por servidor competente.

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
2 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
7

Outrossim, impende frisar que, no contexto do contencioso administrativo, quando
se opta por avançar na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise
individualizada das parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas
trazidas pelo interessado ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases
de dados da Receita Federal do Brasil – RFB.
Do mesmo modo, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, não transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de direito
creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal, consoante ementas abaixo transcritas:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401-006.532 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 17/06/2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nessa linha, o despacho decisório atacado está amparado na legislação tributária,
que dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do
CTN3). Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
8

direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 19724 ) – o que não se vislumbrou no presente caso -, bem como o
preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código de Processo Civil – CPC5 , dado que é
princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Decorre da premissa relativa ao ônus da prova que os pedidos, solicitações e
declarações envolvendo reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento. Logo, a Fiscalização não está obrigada a nenhum procedimento
prévio ao despacho decisório. O que lhe cabe é, diante das informações e provas fornecidas no
pedido inicial e posteriormente, em atenção a intimações que a fiscalização julgar necessárias,
reconhecer o direito pleiteado ou opor-lhe resistência com indeferimento do pleito.
Na hipótese de resistência da Administração Tributária, que é consubstanciada no
despacho decisório por meio do qual se indefere a pretensão do sujeito passivo, para que não
fique prejudicado o devido processo legal, tal ato administrativo deverá ser devidamente
fundamentado para que o Sujeito Passivo saiba do que se defender e, com isso, possa,
tempestivamente, manifestar sua inconformidade com o indeferimento de seu pedido,
instaurando, assim, a fase litigiosa do processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação.
Ora, uma vez indeferido o pedido de compensação, é oferecida à Contribuinte
oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, de 19726, ocasião em que poderá esclarecer e provar a "natureza" e a "origem" do crédito
demandado, bem como contestar os fundamentos do despacho decisório.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
9

Em suma, em razão das formas instrumentais adequadas terem sido respeitadas, a
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

3
O MÉRITO

3.1 DOS FATOS

Na espécie, em 26/04/2007, a Recorrente protocolou o PER/DCOMP no
33249.79039.260407.1.3.02-3809, onde apontou o crédito tributário de Saldo Negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 47.539,82, bem como o seguinte pedido
de compensação que compôs a família: DCOMP no 18963.71658.310507.1.3.02-7030.
Em
20/01/2012,
o
Sujeito
Passivo
apresentou
a
DCOMP
no
33193.08025.200112.1.7.02-6104,
às
fls.
38/42
-
retificadora
da
DCOMP
no
36632.87645.221211.1.3.02-3600, protocolada em 22/12/2011 - através da qual requereu a
compensação de débitos tributários com crédito proveniente do mencionado Saldo Negativo de
IRPJ, todavia, ampliando o valor para R$ 53.536,30 – demandou o crédito original suplementar de
R$ 5.996,48, diferente do informado no PER/DCOMP no 33249.79039.260407.1.3.02-3809 -.
Em 04/09/2013, foi emitido Despacho Decisório, às fls. 48, que, considerando os
dados da DIPJ 2007 retificadora, apresentada pela Interessada em 05/12/2008, confirmou todas
as parcelas arroladas no PER/DCOMP no 33249.79039.260407.1.3.02-3809, que compunham o
crédito pleiteado, totalizando R$ 273.393,17, e reconheceu a totalidade do Saldo Negativo de
IRPJ requerido, relativo ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 47.539,82, homologando
todos os DCOMPs, apresentados em 2007 – vide detalhamento da compensação às fls. 51 - e não
homologou a DCOMP de no 33193.08025.200112.1.7.02-6104, por insuficiência de crédito
reconhecido para compensar.
Insatisfeita, a TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 3, asseverando que, quando emitiu o Despacho Decisório atacado não
homologando a DCOMP de no 33193.08025.200112.1.7.02-6104, a Administração Tributária não
considerou o saldo negativo de IRPJ a maior informado na DIPJ 2007 retificadora, transmitida
em 22/12/2011, uma vez que, em virtude da inclusão do benefício fiscal PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), no valor de R$ 5.996,48, o valor do saldo negativo outrora de R$
47.539,82, foi ampliado para R$ 53.536,30.
A Decisão recorrida, às fls. 136/140, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de
inconformidade por entender que (...) a apresentação de nova DIPJ 2007 retificadora, em
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
10

22/12/2011, para acrescentar deduções de imposto, às vésperas do prazo decadencial para
verificação da regularidade da apuração do IRPJ devido no ano-calendário 2006, não pode ser
validada pelos órgãos julgadores. Para que as deduções de imposto possam integrar a apuração
do imposto devido devem ser passíveis de verificação pela autoridade fiscal competente, o que não
aconteceu no caso em apreço, especialmente quando as informações alteradas não se encontram
disponíveis nos bancos de dados da RFB, bem como a documentação colacionada aos autos não é
hábil para comprovar a regularidade da dedução.
Na peça recursal, às fls. 148/158, de uma forma geral, a Interessada pleiteou a
reforma da decisão combatida pelos seguintes motivos:
a) a DIPJ 2007 retificadora (no 1.585.254), às fls. 13/38, entregue em 22/12/2011, portanto
dentro do prazo legal, é regular e tempestiva, não podendo ser ignorada; e
b) o Despacho Decisório olvidou da existência da DIPJ 2007 retificadora enviada em
22/12/2011, razão pela qual não houve qualquer questionamento acerca da certeza ou da
liquidez do crédito apurado pelo contribuinte e demonstrado na DIPJ retificadora.

3.2 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Antes de apreciarmos a certeza e liquidez do crédito original suplementar de Saldo
Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 5.996,48, além do já
reconhecido no Despacho Decisório combatido no valor de R$ 47.539,82, entendo ser curial julgar
a prejudicial de mérito provocada pela Defesa, no tocante à ampliação do crédito tributário
demandado, através do PER/DCOMP no 33193.08025.200112.1.7.02-6104, às fls. 38/42 -
retificadora da DCOMP no 36632.87645.221211.1.3.02-3600, protocolada em 22/12/2011 - e
informado na DIPJ 2007, oriundo da sua retificação, às fls. 13/38, transmitida em 22/12/2011.
Nessa quadra, conforme demonstraremos, reputo que assiste razão ao
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA no que tange à inexatidão de fato verificada no pedido
original que não encontra óbice legal em ser retificado, no âmbito do contencioso
administrativo, mesmo após o despacho decisório de não homologação da compensação.
Inicialmente, importar frisar que o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2006, requerido através do PER/DCOMP no 33249.79039.260407.1.3.02-3809,
no valor de R$ 47.539,82, foi integralmente reconhecido, no fluxo eletrônico, e os procedimentos
de homologação de compensações ocorreram em 30/06/2010, conforme extrato abaixo carreado
aos autos às fls. 144:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
11

Neste ponto, é salutar observar que a análise do crédito pelo sistema da RFB –
30/06/2010 - ocorreu antes dos protocolos tanto da DIPJ 2007 retificadora, como da DCOMP no
36632.87645.221211.1.3.02-3600 – retificado pela DCOMP no 33193.08025.200112.1.7.02-6104 -,
efetivados em 22 de dezembro de 2011. Disto surge o seguinte questionamento: porque o
Despacho Decisório guerreado foi apenas emitido em 04/09/2013, e considerou os dados da DIPJ
2007 (1.524.084) retificada em 05/12/2008 pela Interessada e não o da retificadora aceita que a
substituiu – DIPJ 2007 (no 1.585.254) protocolada em 22/12/2011 -?
Para responder, primeiro, é essencial fincar a premissa de restar inconteste nos
autos que a análise eletrônica automática, realizada em 30/06/2010, configurou-se em um ato da
administração que: confirmou todas as parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP no
33249.79039.260407.1.3.02-3809; reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado neste
pedido; e homologou todas as compensações apresentadas em 2007.
Superado este ponto, segundo, é ter em mente que, nestes casos, há época dos
fatos – repiso 2010 –, por definição técnica da Coordenação de Gestão de Crédito e de Benefícios
Fiscais – Corec da RFB não era emitido o Despacho Decisório. Não obstante, após o deferimento
integral do crédito – no caso em 30/06/2010 -, o Sistema de Controle de Crédito - SCC não
permitia retificação de pedido de compensação original, envolvendo a mesma espécie de crédito
tributário, tributo e período.
Na espécie, em relação ao Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2006, houve fato novo com o protocolo, após o deferimento comentado, da DCOMP no
36632.87645.221211.1.3.02-3600 – retificada pela DCOMP no 33193.08025.200112.1.7.02-6104 –
(repiso apontou neste saldo negativo, também do mesmo tributo e período, entretanto em valor
superior ao reconhecido), que foi admitido como mais uma DCOMP integrante da família que
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
12

surgiu com o pedido de compensação, onde foram sinalados a natureza e o valor do crédito
tributário requerido e as parcelas que o compunha, e foi formada com os demais DCOMP que
foram homologados, quer dizer, não se tratou de retificador do PER/DCOMP original. Destarte,
como a análise já havia sido concretizada, além de não considerar a retificação da DIPJ 2007, não
restava mais crédito reconhecido a compensar, razão da sua não homologação.
De outro giro, é de clareza solar que a Transportes Almeida, ao constatar que tinha
direito a um crédito complementar, em decorrência da inclusão da dedução referente ao PAT,
transmitiu dentro do prazo legal, tanto a DIPJ 2007 retificadora como a multicitada DCOMP, em
prol de evitar o perecimento do seu direito.
Em outras palavras, embora evidente que não agiu da forma preconizada pelos arts.
76 e 77, da Instrução Normativa RFB no 900/20087, utilizou-se tempestivamente dos meios que
dispunha para corrigir as inexatidões que cometera, inclusive, em prol de justificá-las, trouxe
robustos argumentos e carreou aos autos arcabouço probatório em prol de comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário suplementar pleiteado.
Trata-se de constatações que nos leva a acreditar que pode ser verossímil a
materialidade do saldo negativo reapurado, portanto, é questão de prevalência da verdade
material.
Aliás, é mister destacar que, no âmbito deste Tribunal, após enriquecedores
debates, resultou sumulado o entendimento no sentido de superar eventuais erros no
preenchimento da Declaração de Compensação e apreciar o direito material que restar exposto,
mesmo que sejam detectados após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada,
respaldado no princípio da verdade material, consoante Súmula Carf no 175, a seguir transcrita:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

7 Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração
de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário em meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
13

Face ao exposto, oriento meu voto no sentido que seja superada a prejudicial de
mérito e que se proceda a apreciação da certeza e liquidez do saldo negativo suplementar
pleiteado.

3.3 DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO

Superada a questão prejudicial de mérito, resta-nos apreciar a certeza e liquidez do
crédito tributário suplementar reclamado pela Interessada.
Todavia, até o presente momento, não houve análise seja pela DRF, seja pela DRJ,
do mérito relativo ao saldo negativo suplementar de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006,
requerido no PER/DCOMP no 33193.08025.200112.1.7.02-6104.
Nesse racional, analisá-lo com base nas argumentações e documentação acostadas
aos autos em sede de recurso voluntário, sem sombras de dúvidas, implicaria em supressão de
instância.
Nesse cenário, qualquer decisão tomada por este colegiado poderia implicar
cerceamento do direito de defesa, quer da recorrente, em caso de desprovimento do recurso,
quer da Fazenda Nacional, na hipótese de seu provimento.
Destarte, entendo que os autos devem retornar à DRF jurisdicionante da
Recorrente para que seja analisado o crédito tributário suplementar em questão.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de que seja determinado o retorno dos
autos à DRF de origem, para que analise a certeza e liquidez do Saldo Negativo de IRPJ
suplementar,
relativo
ao
ano-calendário
de
2006,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
33193.08025.200112.1.7.02-6104.

4
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja superada a prejudicial de mérito e
determinado o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o Saldo
Negativo de IRPJ suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, pleiteado no PER/DCOMP no
33193.08025.200112.1.7.02-6104, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos,
ou, ainda, realizar as diligências ou eventuais intimações à Recorrente para apresentar novos
documentos ou aclarar algum ponto que necessite de esclarecimentos adicionais.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900791/2012-30
14

Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor competente
emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual, dessa
vez contemplando as provas admitidas a partir do presente racional decisório.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 182
DF CARF MF
Original